Tribunal: STF
Processo: RE 1346744
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEMA 793 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 855.178-SE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RESPALDO EM LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o tema 793 do STF, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente. Ainda segundo a Suprema Corte, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 2. A Suprema Corte, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178- SE, reafirmou a existência de solidariedade entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos aos indivíduos, a quem caberá escolher contra qual ente irá propor a demanda e se o fará conjunta ou separadamente. Ressalte-se que apenas quando tratar-se de medicamento não registrado na ANVISA é que será necessária a presença da União Federal no polo passivo da ação.3. Encontrando-se, o medicamento, devidamente registrado na ANVISA, resta afastada a necessidade de inclusão da União no feito e, por consequência, é desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual rejeitada. 4. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 6. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ. 8. Apelação conhecida e não provida.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “ (...) o acórdão recorrido acabou por violar o art. 196, na medida que impôs ao Estado a obrigação de fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde para a patologia do paciente (eDOC 12, p. 8)



    Aduz-se ainda que “ (...) o acórdão desrespeitou a interpretação conferida por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, aos arts. 23, II, e 196, da CR/88, a qual enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento .” (eDOC 12, p. 13) 



    A Presidência do TJDFT devolveu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 793 da repercussão geral (eDOC 16).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 18).



    O Tribunal a quo admitiu o apelo extremo (eDOC 20).



    A Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a aplicação da súmula 735 (eDOC 24).



    O Distrito Federal interpôs agravo regimental sustentado a inaplicabilidade da referida súmula (eDOC 27).



    A Presidência reconsiderou a decisão e julgou prejudicado o agravo (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 10, pp. 9-13):



    “Isso porque, segundo o artigo 196 da Constituição Federal, ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’. 



    Ademais, o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). 



    Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. 



    Na situação em apreço, o autor demonstrou, por meio de laudo médico (ID 23492999) ser portador de mieloma múltiplo igG, apresentando sintomas de fortes dores ósseas, cansaço e fadiga. Ainda segundo o laudo, seus exames demonstram a existência de “diversas lesões osteolíticas nos ossos sacro e iliacosD, corpos vertebrais, achatamento de corpo vertebral de T11, anemia e insuficiência renal”. O mencionado laudo dá conta de que é imprescindível a administração do medicamento BERTEZOMIBE. Por outro lado, o Distrito Federal não apresentou argumento capaz de infirmar a pretensão inicial, limitando-se a alegar que o medicamento pleiteado é classificado como não padronizado, que a necessidade de procedimento licitatório inviabiliza a aquisição pelo ente distrital e, por fim, que não restou comprovada a excepcionalidade do caso a justificar o fornecimento do fármaco. Ressalte-se, entretanto, haver nos autos a recomendação expressa do médico responsável pelo tratamento do paciente acerca da inexistência de outro medicamento que possa ser administrado ao paciente.



    (...)



    Com efeito, é importante salientar que a condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados, não exonera a Administração Pública do dever de fornecê-lo a pessoa portadora de doença crônica, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso, com respaldo médico, esse seja o único tratamento eficaz.



      Saliente-se que, do que alega o ente distrital, ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Poder Judiciário não está criando política pública, tampouco malferindo norma, mas apenas determinando o seu cumprimento (STF, SL 47 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010).



    Nesse contexto, havendo nos autos a comprovação, por meio de laudo médico especializado, acerca da imprescindibilidade do medicamento, além da inviabilidade de substituição da droga por qualquer outra descrita como semelhante, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. “ 



     



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar ao juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Distrito Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente